Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUGESTÃO PARA INSCRIÇÃO EM GRUPOS DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E AUTOCONTROLE. PARTICIPAÇAO EM GRUPO PSICOEDUCATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. PEDIDO SUSCESSIVO. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Embora as conclusões e recomendações constantes do laudo de exame criminológico se consubstanciem em elementos relevantes na análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios externos, sua observância não é obrigatória e tampouco vincula o Magistrado.
II - A ausência de inscrição do sentenciado em grupo específico de valorização da vida, objeto de recomendação em exame criminológico, não configura óbice para a concessão de benefícios externos se verificada a mora estatal em providenciar o atendimento de tal sugestão e, além disso, o apenado participou de Grupo Psicoeducativo, no qual foram abordadas questões relacionadas a tal temática.
III - A concessão de saída temporária não pode ficar condicionada à implementação de exigências não previstas em lei, quando os requisitos temporal e subjetivo para sua concessão foram devidamente cumpridos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.